Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL INTEGRAL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o livramento condicional ao apenado, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo de bom comportamento, em razão da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, consistente em lesão corporal e ameaça em contexto de violência contra a mulher, ocorrido em 22/04/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de crime doloso no curso da execução penal, ainda que fora do período de 12 meses, pode afastar o requisito subjetivo do livramento condicional; (ii) estabelecer se a análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal.
4.A ausência de falta grave nos últimos 12 meses constitui requisito objetivo (art. 83, III, “b”, do CP), que não substitui nem limita a análise do requisito subjetivo de bom comportamento (art. 83, III, “a”, do CP).
5.A interpretação sistemática do art. 83, III, do Código Penal impõe a análise conjunta das alíneas “a” e “b”, não sendo possível restringir o exame do comportamento do apenado ao período de 12 meses.
6.O STJ, no Tema Repetitivo 1161, firmou entendimento de que o requisito subjetivo deve ser aferido com base em todo o histórico prisional.
7.A prática de crime doloso durante a execução da pena evidencia comportamento incompatível com o bom comportamento exigido, revelando ausência de senso de responsabilidade e risco de reiteração delitiva.
8.A ausência de faltas graves recentes não é suficiente para demonstrar bom comportamento global durante a execução da pena.
9.A concessão de outros benefícios, como progressão de regime, não vincula a análise do livramento condicional, por se tratarem de institutos com requisitos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.
2.A prática de crime doloso durante a execução da pena macula o requisito do com comportamento exigido para a concessão do benefício.
3.A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não supre, por si só, a exigência de bom comportamento durante toda a execução penal.
4.Os requisitos para progressão de regime e livramento condicional são autônomos e não se comunicam automaticamente.